Tribunal: TJMT
Processo: 1063766-24.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063766-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUANA APARECIDA XAVIER RIBEIRO - CPF: 695.817.111-04 (RECORRIDO), DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES - CPF: 047.059.231-11 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA PGE
EM
DEFENDER INTERESSE DE SUAS A
U
TARQUIAS E FUNDAÇÕES.
PRELIMINAR REJEITADA.
APOSENTADORIA PROPORCIONAL. POLICIAL MILITAR. EQUIVALÊNCIA
DOS VENCIMENTOS
ENTRE POLICIAIS DO SEXO MASCULINO E FEMININO. PRINCÍPIO
S
DA IGUALDADE
E LEGALIDADE
RESPEITADO
S
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015).
Não obstante a autonomia administrativa, financeira e patrimonial das autarquias e fundações públicas, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso possui atribuição para representar judicia
l
e extrajudicia
lmente
suas autarquias e fundações públicas,
conferindo

legitimidade
a
o Estado de Mato Grosso
para figurar no polo passivo da demanda
(art. 2º, inciso XVI, da LCE 111/2002 e 51 da LCE 560/2014).
Precedentes. Preliminar de i
legitimidade rejeitada.

2. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso é regulamentado pela Lei Complementar Estadual 555/2014. O Policial Militar d
o
sexo masculino tem direito a aposentadoria com subsídio proporcional
,
a partir de 25 (vinte e cinco) anos de serviço

e
o Policial Militar d
o
sexo feminino, a partir de 20 (vinte) anos (Art. 147
, II
)
.
A existência de
diferença
entre a
remuneraç
ão

d
os militares transferidos para a reserva remunerada, de
modo que
as
policiais
militares do sexo feminino receb
a
m vencimentos proporcionais inferior
es
aos
policiais
do sexo masculino, viola o princípio da isonomia.

3.
Recurso conhecido e
não
provido
.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1063766-24.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADOESPECIAL FAZENDÁRIO DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
LUANA APARECIDA XAVIER RIBEIRO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

LUANA APARECIDA XAVIER RIBEIRO ajuizou reclamação em face d
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é policial militar
e
aposent
ou-se,
proporcionalmente
,
com 20 anos, 4 meses e 5 dias de tempo de trabalho; e
b
) o cálculo de seu subsídio não guarda isonomia com a aposentadoria
de policial militar do sexo
masculin
o
. Requereu o pagamento da diferença paga a menor.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade, visto que está sendo discutid
a
tanto matéria relativa à aposentadoria quanto
a
o pagamento das contribuições previdenciárias; e b) houve tratamento diferenciado entre homem e mulher. Julgou procedente o pleito autoral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
,
sustentando que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois
se trata de atribuição exclusiva do MTPREV; e b) a proporcionalidade da aposentadoria parcial foi respeitada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões
foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Não obstante a autonomia administrativa, financeira e patrimonial das autarquias e fundações públicas, nos termos do art. 2º, inciso XVI, da LCE 111/2002 e 51 da LCE 560/2014, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso possui atribuição
de
representar judicia
l
e extrajudicia
lmente

a
s autarquias e fundações públicas
estaduais
,
com
menção expressa à MTPREV.

Assim
,
não

há

como

reconhecer

a

ilegitimidade
do Estado de Mato Grosso
.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO (...) 1. A Lei
Complementar
n. 111/2002
prevê
a
competência
da
Procuradoria
-Geral do Estado para
avocar
a
defesa
judicial da
Administração

Indireta
,
autárquica
,
fundacional
e das
sociedades
de
economia

mista

(...) (N.U 0000845-25.2014.8.11.0110,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado

em
11/12/2017,
Publicado
no DJE 18/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO Á PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 1. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215) (...) . (N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 13/06/2023)

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda, se necessário.

Portanto,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Aposentadoria proporcional.
Policial Militar.

O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso é regulamentado pela Lei Complementar Estadual
nº
555/2014.

O Policial Militar tem direito a aposentadoria com subsídio proporcional: a) se policial do sexo masculino, a partir de 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço; e b) se policial do sexo feminino, a partir de 20 (vinte) anos de serviço e 15 (quinze) anos de efetivo serviço, conforme previsto no art. 147:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio
integral
:

a) se do
sexo

masculino
,
quando

contar
com 30 (
trinta
)
anos
de
serviço
e,
destes
, no
mínimo
20 (
vinte
)
anos
de
efetivo

serviço
;

b) se do
sexo

feminino
,
quando

contar
com 25 (
vinte
e
cinco
)
anos
de
serviço
e,
destes
, no
mínimo
15 (quinze)
anos
de
efetivo

serviço
.

II -
com
subsídio
proporcional
:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

No presente caso, as partes divergem
apenas
quanto
ao cálculo
do subsídio proporcional d
o

policial
d
o
sexo feminino. Quanto à
proporcionalidade
, as partes
concordam
que, primeiramente, o valor percebido deve ser dividido pelo tempo necessário para a aposentadoria integral e, posteriormente, multiplicado pelo tempo trabalhado.

A pretensão da recorrente
, no entanto,
é obter
igualdade de proventos
em termos de aposentadoria proporcional, como ocorre na integral.
Ou seja, se a legislação permite que a policial do sexo feminino se aposente, com
proventos integrais
, cinco anos antes (
2
5
anos de serviço)
do policial do sexo masculino (
30
anos
de serviço
)
, essa proporcionalidade deve
ria
ser mantida também na
aposentadoria proporcional
.
Para ilustrar a sua tese, apresenta a seguinte tabela:

Em suma,
a pretensão d
a parte reclamante
é
que sua remuneração pela aposentadoria proporcional seja equivalente àquela que o homem, que também se aposentou proporcion
almente, recebe com 5 (cinco) anos a mais de trabalho. Ou seja,
que os vencimentos da mulher que se aposenta com 24 anos de trabalho seja o mesmo do homem que se aposenta aos 29 anos de trabalho
,
e assim sucessivamente, de modo que 23=28, 22=27, 21=26 e 20=25.

Embora tal ideia possa parecer estranha aos olhos de um matemático, trata-se aqui de atender ao princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 5º,
caput
e
inc. I, da Constituição:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I
-
homens
e mulheres
são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

De fato,

aceitar que haja
diferença
entre os
valores da aposentadoria do policial militar
do sexo
masculino e

d
o
sexo
feminino,
mesmo
quando
ambos cumprem os requisitos da
l
egislação estatutária própria
para se aposentarem proporcionalmente
, implica em negar a igualdade material
que a Carta Magna garante.

É importante salientar, que o legislador estadual, no art. 147 da LCE 555/2014, buscou
exatamente
proporcionar um tratamento isonômico, para reduzir os efeitos da diferença biológica entre homens e mulheres, gara
n
t
indo a estas
o direito de se aposentar 5 anos antes
, seja com proventos integrais ou proporcionais (incisos I e II do art. 147).

Vale lembrar aqui o conceito
aristotélico
de igualdade
,
lembrado, dentre outros, por Rui Barbosa e Nelson Nery Júnior,
plenamente aplicável ao caso:

“Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades”
.

Pode não ser um conceito exatamente matemático, mas é constitucional, sendo válido trazer
à baila, tendo em vista o caso concreto em análise,
o direito social previsto no art. 6º da Constituição pát
ria:

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social
, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Em se tratando de
direito previdenciário,
é bom frisar que as
regras devem ser sempre interpretadas de forma mais favorável à proteção
da
dignidade
da
pessoa humana.

Nesse sentido já decidiram as Turmas Recursais, em mais de uma ocasião:

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PROVENTOS – POLICIAL MILITAR DO SEXO FEMININO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUTAÇÃO DE DIFERENCIAÇÃO PELO ENTE ESTATAL – PRESTIGÍO AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA ENTRE POLICIAIS MILITARES DO SEXO MASCULINO E FEMININO – DEFERIMENTO DA REVISÃO DA APOSENTAÇÃO – EQUIVALÊNCIA AO SERVIDOR DO SEXO MASCULINO QUE SE APOSENTA DE FORMA PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A diferenciação entre o militar masculino e feminino, quando ambos atendem aos requisitos do artigo 147 da Lei Complementar Estadual fere o princípio constitucional da isonomia ente os policiais militares do sexo masculino e feminino. (N.U 1010285-65.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, publicado no DJE 23/03/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIFERENÇAS SALARIAIS – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDA PARA A RESERVA REMUNERADA – SUBSÍDIOS PROPORCIONAIS – ISONOMIA DE TRATAMENTO – PRECEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A recorrida comprova ter cumprido os requisitos legais para a concessão de sua aposentadoria a pedido, nos termos do art. 147, II “b” da Lei Complementar n. 555/2014. 2. Estabelecer diferença de remunerações entres os militares transferidos para a reserva remunerada, de onde as militares do sexo feminino recebem seus vencimentos proporcionais em montante inferior aos do sexo masculino, viola o princípio da isonomia. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1030047-22.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO AO DIREITO DE FUNDO – DIFERENÇAS SALARIAIS – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDA PARA A RESERVA REMUNERADA – SUBSÍDIOS PROPORCIONAIS – ISONOMIA DE TRATAMENTO – PRECEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito de fundo não prescreve, prescrevendo apenas os direitos financeiros dali decorrentes, de modo que a sentença merece ser reformada. Quanto ao mérito, em havendo diferença de remunerações entres os militares transferidos a reserva remunerada, de onde as militares do sexo feminino recebem seus vencimentos proporcionais em montante inferior aos do sexo masculino, resta por violado o princípio da isonomia, mostrando-se escorreita a revisão da aposentadoria a fim de atingir a mesma quantia de servidores na mesma condição. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1034831-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Não se diga que tal interpretação fere a legalidade estrita, porque a regra está prevista no art. 147, I e II, do estatuto próprio, já transcrito, que garante a igualdade de vencimentos na aposen
tadoria integral

(inc. I), não havendo nenhum motivo para se pensar que o tratamento deve ser diferente na aposentadoria proporcional (inc. II).

Interpretar a legislação de forma diferente seria o mesmo que dar o direito com uma mão (a possibilidade de se aposentar com menos tempo de serviço), mas tirar com a outra (estabelecendo um sub
sídio menor). E não foi essa a intenção do legislador, porquanto, como já visto, na aposentadoria com proventos integra
is (inc. I do art. 147) a paridade dos vencimentos entre homem e mulher é garantida.

P
ortanto, a
sentença do juízo a quo deve ser mantida, eis que garante a isonomia, nos
exatos
termos da lei e da Constituição
, e está conforme a jurisprudência das Turmas Recursais
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
, mas
nego
-lhe
provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observe-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024